Tribunal: TJDFT
Processo: 0703738-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0703738-51.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ESPÓLIO DE SÔNIA MARIA ASSIS FRANÇA AGRAVADAS: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, REDEPREV - FUNDAÇÃO REDE DE PREVIDÊNCIA E UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DESPACHO O ESPÓLIO DE SÔNIA MARIA ASSIS FRANÇA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta a não incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ. Aduz, ainda, que permanecem os vícios elencados nos embargos de declaração, restando caracterizada deficiência na prestação jurisdicional. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Não conheço dos pedidos de majoração dos honorários sucumbenciais fixados e de condenação do recorrente ao pagamento da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC, formulados, respectivamente, por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, por se tratar de providências que refogem à competência desta Presidência. Por fim, defiro os pedidos da REDEPREV - FUNDAÇÃO REDE DE PREVIDÊNCIA e UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, para que as publicações sejam realizadas, respectivamente, em nome dos advogados ÉRIKA CASSINELLI PALMA (OAB/SP 189.994), CLÉLIO CHIESA (OAB/MS 5.660) e WILSON C. DE CAMPOS FILHO (OAB/MS 11.098). Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020